Tribunal: TJSP
Processo: 1096650-35.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e Contradição- Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560035
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1096650-35.2013.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo,
em que são interessados IF3 HOLDING S/A, NELLO FERRENTINI
(ESPÓLIO), MAURICIO LUIS FERRENTINI e IVETY HERNANDES
FERRENTINI e Embargante MARA LIZ HERNANDES FERRENTINI, são
embargados ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ - CORRETORA DE VALORES
S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente), JOÃO BATISTA
VILHENA, SOUZA LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096650-35.2013.8.26.0100/50001 - São Paulo - 22a Vara Cível -
VOTO 41613 - E / O / V / D
2/5
VOTO No.: 41613
EDEC.No.: 1096650-35.2013.8.26.0100/50001
COMARCA.: SÃO PAULO 22a VARA CÍVEL
EBTE. : MARA LZ HERNNANDES FERRENTINI
INTERESSADA: IF3 HOLDING S/A E OUTROS
EBDOS. : ITAU CORRETORA DE VALORES S/A E OUTROS
Embargos de declaração Omissão e Contradição- Inexistência
- Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do
recurso Prequestionamento - Violação de normas legais -
Inocorrência - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 997/1002 que, por maioria de
votos deu provimento ao recurso dos embargados e julgou
prejudicado o recurso da embargante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão e contradição, suscitando
ainda prequestionamento. Pede acolhimento dos embargos nos
termos propostos(fls. 1/14).
Intimados os embargados manifestaram-se a
fls. 19/27.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Com efeito, existe omissão, segundo Antonio
Carlos de Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas
partes ou examináveis de ofício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096650-35.2013.8.26.0100/50001 - São Paulo - 22a Vara Cível -
VOTO 41613 - E / O / V / D
3/5
A contradição, segundo Antonio Carlos de Araújo
Cintra, decorre da existência de afirmações ou conclusões que se
mostram inconciliáveis entre si.
Nas palavras do citado jurista, “a contradição
consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma coisa.
Será, pois, contraditório a sentença que concluir: o autor tem
direito ao bem pretendido, mas a ele não faz jus. Considera-se,
também,
contraditório
a
sentença
que
contenha
asserções
inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a decisão que,
embora declare o autor carecedor da ação, decide o mérito da
causa. Em qualquer dessas hipóteses, revela-se a indecisão do
próprio juiz, configurando-se típico error in judicando, por
violação das regras lógicas disciplinadoras do pensamento” (Apud
Luís Eduardo Simardi Fernandes Embargos de Declaração Ed. RT
2a Ed. 2008 p. 94 e 101).
Inexistem, no caso, qualquer omissão ou
contradição a serem sanadas.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
Como anota Theotonio Negrão: “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente,
em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade
do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096650-35.2013.8.26.0100/50001 - São Paulo - 22a Vara Cível -
VOTO 41613 - E / O / V / D
4/5
com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em conseqüência, a desconstituição do erro decisório” (RTJ
154/223,
155/964,
158/264,
158/689,
158/993, 159/368) (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 37. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p.
623).
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096650-35.2013.8.26.0100/50001 - São Paulo - 22a Vara Cível -
VOTO 41613 - E / O / V / D
5/5
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que, em momento algum a decisão embargada violou qualquer
dispositivo legal, inclusive os elencados no recurso.
Por fim, importante esclarecer que o recurso
não se afigura procrastinatório a justificar a imposição da
multa prevista no artigo 1026, § 2o do CPC, como pleiteado
pelos embargados em sua resposta.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator